Tribunal: TJMT
Processo: 1018596-37.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018596-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA - CPF: 006.386.211-51 (AGRAVANTE), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), MAURO MENDES FERREIRA - CPF: 304.362.301-00 (AGRAVADO), GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO (AGRAVADO), AMBULANC (SHENSHEN) TECH. CO. LTD (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – AQUISIÇÃO DE VENTILADORES MECÂNICOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGAÇÃO DE INEFICIENCIA DO EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – PRETENSAO DE DISPONIBILIZACAO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA, SUSPENSAO DE PAGAMENTOS E DETERMINAÇÃO DE MANIFESTAÇAO DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA – LIMINAR INDEFERIDA – AUSENCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO – AFIRMAÇÕES DESAMPARADAS DE ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE – APRESENTAÇÃO DE PARECER TÉCNICO ATESTANDO EFICÁCIA DO EQUIPAMENTO – AQUISIÇÃO MEDIANTE DISPENSA DE LICITACAO – AUSENCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL – NECESIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE COMINAR OBRIGAÇÃO AO CONSELHO DE CLASSE DE MEDICINA – PARTE QUE NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em razão da aquisição de equipamentos hospitalares, mediante dispensa de licitação, não foi firmado um contrato propriamente dito, motivo pelo qual, afigura-se impossível a determinação de juntada de tal documento no Portal de Transparência, sobretudo se já constam no sistema, as informações exigidas na Lei nº 13.979/2020.

Não obstante a alegação de ineficiência do equipamento hospitalar, embasado em declarações médicas, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, os ventiladores mecânicos encontram-se em pleno uso, inexistindo fundamento a justificar o sobrestamento de pagamentos ao fornecedor, mostrando-se imprescindível aguardar a instrução probatória.

Não há falar em determinação ao Conselho Regional de Medicina, para a emissão de laudo técnico, uma vez que este não integra o polo passivo da demanda.

R E L A T Ó R I O

É o relatório:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Popular nº 1030106-21.2020.8.11.0041, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS, in
deferiu o pedido liminar, consubstanciado no pedido de disponibilização do contrato original de aquisição dos ventiladores mecânicos, bem como que o Conselho Regional de Medicina, apresentasse laudo técnico acerca da qualidade e eficácia dos respiradores, suspendendo-se os pagamentos ao fornecedor do equipamento.

Sustenta o Agravante que, o Governador do Estado de Mato Grosso e o Secretário de Estado de Saúde autorizaram a aquisição, mediante dispensa de licitação, junto à empresa chinesa Ambulanc Shenzhen Tech Co. LTD, cem ventiladores mecânicos, vinte ventiladores de transporte / emergência e quinhentos circuitos respiratórios descartáveis, ao custo de aproximadamente sete milhões e quatrocentos mil reais.

Assevera que o Autor, ora Agravante, na qualidade de jornalista e diretor de um site de notícias, recebeu denúncia anônima, inclusive de médicos, em específico o Dr. Wagner Malheiros, afirmando que os respiradores adquiridos não devem ser utilizados em UTI, ante a ineficiência no tratamento para a cura do Covid 19, sendo indicados apenas para casos de emergência e transporte dos pacientes; informação esta corroborada pelo Deputado Estadual e médico, Ludio Cabral.

Argumenta que, o contrato firmado entre o Estado de Mato Grosso e a empresa Ambulanc Shenzhen Tech Co. LTD não está disponível no Portal da Transparência.

Afirma que, o art. 4º, §2º, da Lei nº 13.979/2020 estabelece que todas as contratações ou aquisições realizadas serão disponibilizadas na internet, contendo o prazo contratual, valor e o respectivo processo.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando a disponibilização do contrato no portal da transparência, bem como que o Conselho Regional de Medicina apresente um laudo técnico dos equipamentos, acerca da eficácia para utilização em unidade de terapia intensiva. Requer ainda, a determinação de suspensão de pagamentos ao fornecedor. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 57497987).

Contrarrazões no id. 62473005, defendendo o Agravado que, os cem equipamentos hospitalares encontram-se em uso, inexistindo qualquer notícia de ineficiência destes, e ainda, que existe laudo técnico assinado pelo responsável pela Santa Casa, atestando a eficácia dos respiradores mecânicos no tratamento da COvid-19.

Esclarece que, por se tratar de compra de equipamentos oriundos do exterior e diante da urgência na aquisição, mediante dispensa de licitação, não existe um instrumento contratual propriamente dito, entretanto, todos os procedimentos foram realizados de acordo com a legislação e com Recomendação Técnica lavrada pela Controladoria Geral do Estado.

Forte em tais razoes, requer o desprovimento do recurso.

O parecer ministerial se manifestou pelo parcial provimento do recurso, tão somente para que seja determinada a realização de avaliação técnica quanto a funcionalidade e efetividade dos ventiladores mecânicos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Alexandre Aprá de Almeida moveu Ação Popular em desfavor do Governador do Estado de Mato Grosso, do Secretário de Estado de Saúde, do Estado de Mato Grosso e de Ambulanc Shenzhen Tech. Co. LTD.

Narra na exordial que, o Estado de Mato Grosso adquiriu, mediante dispensa de licitação, cem ventiladores mecânicos, que em tese, seriam ineficientes para a utilização em Unidades de Terapia Intensiva.

Corrobora suas alegações com base em declarações de medico pneumologista e de outro profissional da área de saúde, deputado estadual.

Insurge-se ainda o Autor, quanto ao fato que o contrato de aquisição de equipamentos não foi disponibilizado no Portal da Transparência.

Com base nestes fundamentos, postulou pela concessão da liminar, para fins de compelir os Requeridos a disponibilizarem o contrato de compra no Portal da Transparência, determinando ao Estado de Mato Grosso a abstenção de pagamentos à empresa fornecedora, bem como que o Conselho Regional de Medicina fosse intimado a se manifestar.

Sobreveio a decisão agravada que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Pois bem.

O presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, bem como a presença dos pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela.

Não obstante a insurgência do Agravante, ao fundamento de que os ventiladores mecânicos adquiridos não se prestariam para utilização em unidade de terapia intensiva, depreende-se que, existe Parecer Técnico de médico intensivista, atuante na Santa Casa, bem como da Diretora Geral do Nosocômio, no sentido de que o aparelho atua de forma eficiente.

De mesmo modo, a Superintendência de Gestão e Acompanhamento de Serviços Hospitalares, por meio da Secretaria Adjunta de Gestão Hospitalar, informa que nenhuma unidade hospitalar narrou qualquer problema quanto à impossibilidade de utilização ou incapacidade dos ventiladores e equipamentos adquiridos pelo Estado; consignando que, os equipamentos recebidos pelos hospitais estão sendo utilizados para a finalidade que foram adquiridos.

Assim, em princípio, o acervo probatório colacionado pelo Recorrente, mostra-se em sede de cognição sumária, insuficiente para se afirmar que os equipamentos não se prestam para a utilização em unidades de terapia intensiva, mostrando-se prudente aguardar a instrução probatória.

Quanto ao fundamento de que, o contrato não fora disponibilizado no portal da transparência, registre-se que, o Estado de Mato Grosso atendeu ao disposto no artigo 4º, §2º, da Lei 13.979/2020, uma vez que, está disponível em site oficial, o nome do contratado, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação / aquisição.

Conforme ressaltado nas informações prestadas, inexiste instrumento contratual propriamente dito, tão somente uma ordem de fornecimento e uma promessa de pagamento, procedimento este que, até o momento, não pairam indícios de ilegitimidade.

Ademais, nesta quadra processual, não merece acolhimento o pedido de determinação ao Conselho Regional de Medicina, para que este elabore um laudo técnico pericial, pois, o CRM não fora apontado no polo passivo da demanda, mostrando-se, portanto, imprescindível o aguardo do momento processual oportuno, para fins de produção da prova; motivo pelo qual, de mesmo modo, não se acolhe integralmente o parecer ministerial, que recomendou a realização de avaliação técnica dos ventiladores, incumbência esta a ser determinada, acaso julgue necessário, pelo Juízo de 1º Grau, mediante requerimento das partes, face a ausência de incumbência de tal múnus ao conselho de classe.

Por fim, registre-se que, se os equipamentos médicos foram entregues e inexistindo elementos probatórios suficientes acerca da alegada ineficácia dos respiradores mecânicos, não há falar em suspensão de pagamento ao fornecedor.

Feitas estas considerações, ausentes os pressupostos necessários à concessão da tutela antecipada, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu a liminar, face a não evidencia de indícios de ato lesivo ao patrimônio, seja por vício de forma ou que a compra tenha sido realizada em desobediência às normas legais.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021